Tribunal: TJES
Processo: 0006711-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006711-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. DANOS EM ELEVADOR. VARIAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva por danos elétricos em dois elevadores segurados, imputados à concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica capaz de justificar o ressarcimento dos danos; (ii) avaliar se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo técnico referente ao primeiro sinistro, elaborado pela fabricante, assinado por engenheiro habilitado, é suficiente para comprovar a origem do dano por variação de tensão.

4. A concessionária não produziu contraprova nem apresentou registros técnicos sobre a rede elétrica na data do evento.

5. Quanto ao segundo sinistro, não houve laudo técnico com a mesma força probatória, sendo correta a improcedência nesse ponto.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da ação judicial.

7. Reconhecida a responsabilidade parcial da concessionária, é devida a condenação pelo primeiro sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A concessionária de energia responde por danos causados por variação de tensão quando comprovado o nexo causal e ausente contraprova.

2. O laudo técnico da fabricante, assinado por engenheiro, é apto a demonstrar a causa do dano.

3. O acesso à via judicial independe de prévio procedimento administrativo perante a concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, 86; CDC, art. 6º, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006711-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JOCIMAR ESTALK - SP247302-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Sompo Seguros S.A. (sucedida por HDI Seguros Do Brasil S.A.)
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento, julgou improcedente o pleito autoral e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que as provas acostadas aos autos, como o laudo técnico, demonstram que os danos nos equipamentos do segurado ocorreram devido à falha na prestação do serviço da Apelada;
ii)
que o laudo técnico apresentado não pode ser considerado unilateral, pois foi produzido por empresa idônea e imparcial, sendo documento apto a comprovar que os danos foram provenientes de distúrbios na rede elétrica da concessionária;
iii)
que a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, não se sobrepondo as resoluções da ANEEL a este direito

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado em equipamentos elétricos (Elevador social EEL1487830 - data do sinistro 05/08/2019 e Elevador de serviço EEL1487840 - data do sinistro 16/08/2019), em razão de variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela improcedência do pedido, sob fundamento de que o parecer técnico que instruiu a inicial seria unilateral e não possuiria robustez apta a comprovar, por si só, a falha da concessionária e o nexo de causalidade com o dano alegado.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, entendo que merece reforma parcial a sentença, pelas razões que seguem.

Vê-se que parte autora apresentou entre sua documentação dois pareceres técnicos elaborados por empresas terceirizadas responsáveis pela vistoria e regulação dos sinistros. Ambas apontaram a conclusão pela inexistência de indícios de queda de raios nas proximidades do imóvel segurado e da constatação dos danos elétricos.

Mas além do referido parecer, a parte autora apresentou, referente ao
primeiro sinistro
, ocorrido em 05/08/2019, também o laudo técnico referente ao Elevador social EEL1487830 (fls. 60/62), emitido pela empresa fabricante e responsável pela manutenção do elevador, firmado por engenheiro devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que assume especial relevância, por não se tratar de mera opinião, mas de uma análise técnica qualificada que, de forma detalhada e categórica, apontou como causa dos danos a "instabilidade no fornecimento de energia elétrica".

Diferentemente do que entendeu o juízo
a quo
, não se trata de afirmação genérica, mas de diagnóstico preciso, emitido por quem detém a maior expertise sobre o equipamento em questão.

A Apelada, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente o documento, sem apresentar qualquer contraprova, como relatórios de monitoramento de sua rede na data do sinistro ou perícia própria que afastasse a conclusão do laudo apresentado, fragilizando, assim, sua tese defensiva.

Todavia, o mesmo não se pode dizer em relação ao
segundo sinistro
, ocorrido em 16/08/2019. Embora o relatório de regulação narre que o segundo elevador (de serviço) apresentou queima após uma "variação de tensão na rede" percebida pelos técnicos que já estavam no local, a prova documental que ampara este evento específico não possui a mesma robustez daquela referente ao primeiro.

Diferentemente do sinistro anterior, não foi juntado aos autos o laudo técnico detalhado e assinado pelo engenheiro da Atlas Schindler para o segundo equipamento (EEL1487840) sendo frágil a prova do nexo causal, baseada essencialmente no relato do regulador de sinistros. Assim, neste ponto específico, a Apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo correta a manutenção da improcedência do pedido de ressarcimento para esta parcela.

Assim, os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia ao menos no dia do 1º sinistro, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada comprovado nos autos.

Voltando-me aos argumentos recursais, quanto à invocada presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo da Concessionária que, no procedimento de investigação, conclui pela inexistência de variação de tensão, verifico que a conferência nos registros na subestação da região que se encontra o imóvel do segurado não é suficiente a afastar a existência de oscilação da energia elétrica.

Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar sua responsabilidade no sinistro, restou cristalino nos autos que o dano adveio de falha na rede de energia fornecida pela concessionária ré.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a r. sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de condenar a Apelada, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ao pagamento de
R$ 6.438,24 (seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)
, referente ao sinistro ocorrido em 05/08/2019, acrescidos de correção monetária a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixando os honorários em 15% (quinze por cento) aos advogados da parte autora sobre o valor da condenação e mesmo percentual aos advogados da parte requerida sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85 e 86 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.